Tribunal: TJSP
Processo: 0007309-71.2018.8.26.0348
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
ACIDENTÁRIA - IMPROCEDÊNCIA - TUTELA ANTECIPADA REVOGADA - REPETIÇÃO DOS VALORES PERCEBIDOS PELA PARTE AUTORA - INADMISSIBILIDADE RECONHECIDA PELO ACÓRDÃO LANÇADO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
"No caso concreto a fundamentação externada pelo Acórdão acerca do ponto controvertido trazido à apreciação se deu de modo absolutamente expresso, não se configurando

Ementa:
ACIDENTÁRIA - IMPROCEDÊNCIA - TUTELA ANTECIPADA REVOGADA - REPETIÇÃO DOS VALORES PERCEBIDOS PELA PARTE AUTORA - INADMISSIBILIDADE RECONHECIDA PELO ACÓRDÃO LANÇADO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
"No caso concreto a fundamentação externada pelo Acórdão acerca do ponto controvertido trazido à apreciação se deu de modo absolutamente expresso, não se configurando nenhum vício processual a implicar modificação do julgado em sede da estreita via de embargos de declaração".